Tribunal: TCU
Processo: 021.965/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 706769, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 706769, função null, que teve como objeto Construção de 900 Cisternas de Placas no município de Solonópole-Ce. (no da TCE no sistema: 1113/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4130/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.965/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Margello de Araújo (XXX.301.043-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Solonópole - CE. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao responsável, enviando-lhe cópia dos pareceres que a fundamentam.